Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. SUSPENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARDIOPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos principais 0729476-85.2024.8.07.0016) que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, a fim de reconhecer o direito à isenção tributária e, por conseguinte, a suspensão do desconto do Imposto de Renda nos proventos de aposentadoria da autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58439833). Preparo recolhido.
3. Insurge-se a agravante da decisão que indeferiu a tutela de urgência com o objetivo de obter a isenção do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física sobre seus proventos, em decorrência de doença grave que a acomete. Alega ter sido diagnosticada como portadora de cardiopatia grave em 17/12/2023, conforme exames anexados aos autos. Aponta que a Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, prevê hipóteses de isenção tributária, especificamente em relação ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos por pessoa física. Pede liminarmente o provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, de modo a suspender a exigibilidade do tributo. No mérito, a reforma da decisão agravada.
4. Contrarrazões oferecidas (ID 60129509).
5. Indeferido o pedido liminar (ID 58920746).
6. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. 6. 6.
7. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar.
8. A Lei n. 7.713/88 estabelece a isenção do imposto de renda aos rendimentos percebidos por pessoas físicas, portadora de moléstia grave, confira-se:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

9. Sobre o tema, é assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”, consoante o enunciado de Súmula 598.
10. Nesse contexto, desde que suficientemente demonstrada a enfermidade grave, desnecessária a emissão de laudo oficial.
11. Todavia, na hipótese, manifesta a ausência de comprovação de que a agravante possui cardiopatia grave.
12. Com efeito, a documentação anexada apenas comprova que a agravante necessitou realizar intervenção médica, já que apresentava “quadro de dor torácica típica com diagnóstico de IAMCSST, procedida angiplastia c/ stent com sucesso (laudo anexo) e melhora clínica concreta” (ID 192639977 autos de origem).
13. É dizer: à mingua de laudo conclusivo ou verificação clara de que a agravante está acometida de enfermidade grave, torna-se inviável supor que, apesar das intervenções médicas, o quadro da paciente se enquadre como portadora de cardiopatia grave, conforme determina a legislação sobre o tema. Os documentos apresentados não se revelam fidedignos e suficientes para comprovar a doença, de modo que não se prescinde do contraditório.
14. Portanto, não é possível conceder, em sede de tutela de urgência, o pedido quando o caso concreto carece de dilação probatória, necessitando de uma análise minuciosa para constatar o direito reclamado.
15. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal: Acórdão 1.767.607, 0701482-33.2023.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. Sem condenação em honorários advocatícios em face da recente decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais que decidiu pela não incidência de tal verba no caso de agravo de instrumento.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.